Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724114-26.2019.8.07.0001 Apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Apelado JAIME FAGUNDES DE SOUSA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de pedido de homologação judicial de acordo firmado pelas partes (Id 15756564, pp. 1-2). No despacho de Id 15896248, esta Relatoria concedeu prazo para que o patrono do apelado regularizasse a representação processual, mediante a juntada de novo instrumento de mandato conferido pelo recorrido com poderes especiais para transigir e firmar acordo (art. 76, caput, do CPC[1] c/c §§ 1o e 2o do art. 661 do CC[2]), indispensável para a apreciação da avença entabulada. O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido (certidão de Id 16561351). Assim, mostra-se inviável eventual homologação judicial do acordo, por ausência de regularidade formal. Por outro lado, na mencionada petição de Id 15756564, pp. 1-2, as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, de modo que se mostra necessária, ad cautelam, a intimação da instituição financeira apelante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso de apelação. Assim, INTIME-SE a apelante, AYMORE Crédito, Financiamento e Investimento S.A., para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, esclareça se permanece o interesse no julgamento da apelação de Id 15485669 ou se subsiste a desistência do aludido recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [2] Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. §1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. §2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.